Tribunal: TCU
Processo: 034.619/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12375/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão da interessada a seguir indicada. 1. Processo TC- Processo 034.619/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Clebia Menezes da Cunha Oliveira (XXX.025.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.